Tribunal: TJPA
Processo: 0805708-94.2024.8.14.0000
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0805708-94.2024.8.14.0000

JUIZO RECORRENTE: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV PUBLICOS DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PENSÃO POR MORTE
. ATO DE CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. ATO ÚNICO DE EFEITO CONCRETO. CONFIGURADA A DECADÊNCIA PARA A IMPETRAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RECURSO PROVIDO.

I-Caso em exame

1-Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Remessa Necessária, confirmou a sentença, que concedeu a segurança determinando o restabelecimento do benefício previdenciário de pensão por morte ao impetrante, no prazo de cinco dias. O agravante sustenta a ocorrência de decadência na impetração do mandado de segurança, em razão do transcurso do prazo legal entre a ciência do ato de supressão do benefício e a propositura da ação mandamental.

II-Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar se há direito líquido e certo do Agravado ao restabelecimento do benefício previdenciário de pensão por morte, diante da alegação de decadência para impetração de mandado de segurança.

III-Razões de decidir

3-
A decadência do direito de impetrar mandado de segurança configura matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo Juízo, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

4-Nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/09, o prazo para impetração de mandado de segurança é de 120 dias, contados da ciência do ato impugnado.

5-O ato administrativo de cessação do benefício de pensão por morte constitui ato único de efeitos concretos, não caracterizando relação jurídica de trato sucessivo, o que afasta a possibilidade de renovação do prazo decadencial.

6-A ciência do ato impugnado deu-se em 23/09/2021, conforme afirmado pelo próprio impetrante e o mandado de segurança fora impetrado apenas em 18/05/2022, quando já ultrapassado o prazo decadencial.

IV-Dispositivo

7- Agravo Interno conhecido e provido.

_________________________

Dispositivo Relevante Citado
:

Lei nº 12.016/2009, art. 23; CPC/2015, art. 1.026, §2º

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 44822/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 09/06/2020, DJe 17/06/2020.

STJ, RMS nº 55379/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 27/04/2021, DJe 30/04/2021; STJ, AgInt no RMS nº 51378/MA, Segunda Turma, j. 24/05/2022, DJe 17/06/2022 ; TJPA, MS nº 2017.03179854-11, Rel. Desa Nadja Nara Cobra Meda, Tribunal Pleno, j. 26/07/2017, DJe 27/07/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 à 21 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – IPASEMAR,
em razão de decisão monocrática proferida sob minha relatoria, nos autos da Remessa Necessária (processo nº 0805708-94.2024.8.14.0000
-PJE
) da sentença em Mandado de Segurança impetrado por
PEDRO PEREIRA DOS SANTOS
.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“Contudo, em que pese as alegações da Autarquia Requerida, não se verificou, o cumprimento do devido processo legal, de forma que o exercício da autotutela administrativa para a cessação de vantagem, está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da repercussão na esfera do interesse individual do Autor.

(...)

Ante o exposto, confirmo a sentença em sede de Remessa Necessária, nos termos da fundamentação. (...)”

Em razões recursais, o Instituto Agravante defende a decadência para impetrar mandado de segurança, uma vez que
o Agravado tomou ciência que seu direito estava sendo supostamente violado com a suspensão do seu benefício de pensão por morte em 25.08.2021, conforme a notificação 25/2021 – Ipasemar e o Mandado de Segurança fora impetrado em 18.05.2022.

No mérito, alega que comprovou que foi oportunizado ao Agravado, o direito de defesa em obediência aos princípios constitucionais do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal que permeiam os atos processuais, bem como, que as provas de que não houve mudança na situação financeira do agravo são extremamente frágeis.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou que seja julgado o recurso pelo colegiado com o conhecimento e provimento do recurso, para a reforma da decisão monocrática, que confirmou provimento a sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

Pretende o Agravante a modificação da
decisão monocrática que
confirmou a sentença que concedeu a segurança,

que confirmou a liminar deferida para determinar o restabelecimento do benefício previdenciário do impetrante, no prazo de 05 dias.

A questão reside em verificar
se há direito líquido e certo do Agravado ao restabelecimento do benefício previdenciário de pensão por morte, diante da alegação de decadência para impetração de mandado de segurança.

De início, compete registrar que a decadência do direito de impetrar ação de mandado de segurança configura matéria de ordem pública, passível de análise a qualquer tempo pelo órgão jurisdicional competente, inclusive de ofício. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. ATO ÚNICO, DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRECEDENTES. 1.
A decadência do direito à impetração é matéria de ordem pública que pode e deve ser examinada a qualquer tempo pelo órgão julgador, inclusive de ofício.
2. Ato administrativo que suprime vantagem não configura relação de trato sucessivo, mas ato único, de efeitos concretos e permanentes. Precedentes. 3. A supressão do adicional, tal como questionada pela impetrante, deu-se em 9 de agosto de 2011. O mandado de segurança, por sua vez, foi apresentado à Corte Mineira em 16 de abril 2012, quando já transcorrido o prazo decadencial de cento e vinte dias (art. 23 da Lei n. 12 .016/09). 4. Recurso ordinário conhecido para, de ofício, declarar a decadência do direito à impetração e denegar a ordem, sem resolução do mérito.

(STJ - RMS: 44822 MG 2014/0015160-6, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020 - grifei)

É cediço que o direito de impetrar ação de mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, consoante artigo 23, da lei 12.016/09, que dispõe
in verbis
:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

O ato impugnado na Ação Mandamental refere-se à supressão do benefício previdenciário de pensão por morte que era percebido pelo Agravado, ato único de efeito concreto.

O próprio Agravado em sua inicial afirma que “
em 23 de setembro de 2021 foi informado que havia cessado o recebimento de sua pensão por morte (...)
”, data em que informa ter ocorrido a publicação do edital de cassação do benefício (Id 18902274-Pág 2),
portanto, caracterizada a decadência da impetração ante o transcurso do prazo legal de 120 (cento e vinte) dias, uma vez que a Ação Mandamental fora impetrada somente em 18/05/2022, cerca de quase 8 meses após a ciência do ato de supressão.

Neste viés, considerando que na presente demanda, houve negativa expressa do Direito pleiteado, concernente na supressão da gratificação de regime especial de trabalho, não há que se falar em relação de trato sucessivo, como pretende a Apelante em suas razões recursais.

Para corroborar referido entendimento, transcreve-se os precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO DO WRIT. ATOS DE EFEITO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA VIA MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. O provimento do recurso ordinário em mandado de segurança vai condicionado à demonstração de erro - de procedimento ou de aplicação do direito - na construção do acórdão recorrido. 2.
O prazo para impetração do mandado de segurança, a teor do que dispõe o art . 23 da Lei n.º 12.016/2009, é de 120 (cento e vinte) dias, "contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado".
3 . É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que requerimentos administrativos ou pedidos de reconsideração não obstam o curso do prazo decadencial para impetração do writ. 4.
Não há falar em relação de trato sucessivo quando os atos que, em tese, teriam violado direito líquido e certo do recorrente foram únicos e tiveram conteúdo bem delimitado, com efeitos concretos gerados a partir de datas certas
. 5. A fundamentação centrada na impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo de ação de cobrança não destoa da jurisprudência pacífica do STJ. 6. Recurso ordinário não provido.

(STJ - RMS: 55379 SP 2017/0243854-6, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2021-grifei)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO INTEGRAL DE PARCELA REMUNERATÓRIA. ATO COMISSIVO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO NÃO CARACTERIZADA. DECADÊNCIA. 1.
A supressão integral de vantagem remuneratória caracteriza ato comissivo, único e de efeitos permanentes, inapto a ensejar a renovação do prazo decadencial por ausência de relação de trato sucessivo
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 51378 MA 2016/0165617-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022 - grifei)

Este também é o entendimento no âmbito Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos o precedente abaixo:

MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO. "DIES A QUO" - DATA DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DECADÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.

O prazo para impetrar mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data em que o interessado teve ciência do ato impugnado (
Lei 12.016/09, art. 23). "Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança" (Súmula 430 do STF).

(TJPA. 2017.03179854-11, 178.521, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-07-26, Publicado em 2017-07-27 – grifei)

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada para desconstituir a sentença em razão da constatação da decadência para a impetração mandamental.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025